Tribunal: TJBA
Processo: 8005812-23.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005812-23.2023.8.05.0079

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s): ROMMEL PINHEIRO SAMPAIO (OAB:BA16672-A), CATHERINE FERREIRA MAINART (OAB:BA74444-A), CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB:BA22723-A), RAFAEL SILVA VERDIVAL DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL SILVA VERDIVAL DOS SANTOS (OAB:BA57164-A)

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento
da Apelação Cível.
Direito à saúde. Fornecimento de medicamento a idoso de 90 anos. Omissão constatada exclusivamente quanto à verba sucumbencial. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, reformando a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem, para determinar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS (Nintedanibe 150mg) para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. Inexistência de omissão ou erro de premissa fática quanto à aplicabilidade do Tema 1.234/STF ao caso concreto, uma vez que o plenário da Suprema Corte modulou expressamente a eficácia temporal das teses firmadas, restringindo sua incidência às demandas propostas a partir do dia 19 de setembro de 2024. Tratando-se de demanda ajuizada em 07 de dezembro de 2023, aplica-se integralmente o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, cujos requisitos cumulativos estão presentes no caso em comento. Omissão configurada unicamente em relação à base de cálculo e ao critério adotado para o arbitramento da verba honorária de sucumbência, fixada originalmente em 10% sobre o valor atualizado da causa, em inobservância ao Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da tese repetitiva firmada no Tema 1.313/STJ, nas demandas judiciais de saúde direcionadas em face do Poder Público, os honorários advocatícios devem ser obrigatoriamente arbitrados mediante apreciação equitativa, afastando-se o critério percentual comum decorrente do valor atribuído à causa. Adequação ao precedente vinculante. Integração do julgado com efeitos infringentes para redimensionar a sucumbência de forma equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil). Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para adequar a condenação em verba honorária de sucumbência, fixando-a em quantia certa, no importe de R$ 10.000,00, por apreciação equitativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8005812-23.2023.8.05.0079

que tem como embargante ESTADO DA BAHIA

e, como parte embargada,

JOÃO CORREIA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em dar parcial
provimento a
o presente Recurso
,
nos termos do voto do Relator.